Tribunal: TJMT
Processo: 1035501-09.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035501-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON CLEITON DOS SANTOS - CPF: 797.103.361-34 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0002-57 (RECORRIDO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1035501-09.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
AILTON CLEITON DOS SANTOS

Recorridos
:
ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO – ADAC e FAUSB EDUCACIONALLTDA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. BOLSA DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA PELO ALUNO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei
nº
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.MÉRITO
Pleiteia
a
parte

Reclamante
a
Ação

indenizatória

cumulada
com
obrigação
de
fazer
,
ao

argumento
que no
ano
de 2014,
contratou

os

serviços
da
reclamada
FAUSB para
iniciar
o
curso
de “
Direito
”.
Alegou
que, no 5º
semestre
, a FAUSB
promoveu

uma

campanha
para
todos

os

estudantes
,
destacando
que
àqueles
que
renovassem
a
matrícula

ou

não

transferissem
o
curso
para
outra

instituição

ganhariam

uma

bolsa
de 100% (cem
por
cento) para um
curso
de
pós-graduação
, a ser
usufruída

após
a
colação
de
grau
.A
postulante

aduziu
que,
embora

tivesse

renovado
a
sua

matrícula
,
bem

como

colado

grau

na
data de 13/02/2019, a 2ª
ré

informou
que
não

haviam

alunos

suficientes
para o
fechamento
do
curso
.
Esclareceu
que
houve
a
sucessão

empresarial
da FAUSB pela
reclamada
ADAC e
ainda
, que
após

várias

tentativas

frustradas
, a nova
instituição

não

só

cancelou

unilateralmente
as
bolsas

ofertadas

na

campanha
anterior,
como

também

estipulou

novas

regras
no
intuito
de
não

cumprir

a

obrigação
.Nos
pedidos
,
requereu o cumprimento da oferta do curso de pós-graduação

ou
a
conversão
da
obrigação

em

perdas
e
danos
no valor
equivalente

ao

curso
e,
por

fim
, a
reparação

por

danos

morais
.
Realizada

audiência
de
conciliação
, o
acordo

restou

infrutífero
.Na
contestação
, as
reclamadas

sustentaram
que,
apesar
de
ter

colado

grau

na
data de 13/02/2019, a
reclamante

não

formalizou

nenhuma

reclamação

perante

a

instituição
de
ensino
.
Aduziram
que a
postulante

deixou

transcorrer
o
prazo
de
validade
do voucher
correspondente

ao

curso
de
pós-graduação
e
ainda
,
reiteraram
que
não

há

provas
de a
mesma

tenha

tentado

usufruir
da
bolsa
.
Defenderam
que
não

houve

falha

na

prestação
dos
seus

serviços
e
ainda
, que
inexistem

danos

morais
a
serem

indenizados
. Ao final,
pugnaram
pela
improcedência
dos
pedidos
.A
parte

reclamante

apresentou

impugnação
no
prazo
legal.Insta
assentar
que
o

presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
é
destinatária
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto
as
reclamadas

figuram

como

fornecedoras
,
enquadrando
-se
nos

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90.
Inicialmente
,
oportuno

esclarecer
que,
embora

seja
um
direito

básico

inerente
à
pessoa
do
consumidor
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
(
artigo
6º, VIII, do CDC)
não

pode
ser
interpretada
de forma
absoluta
, a
ponto de eximir a demandante da obrigação de fornecer

ao

juízo

provas

mínimas

acerca
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
.Nesse
sentido
:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A
juntada
de
documento
a se
aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte

autora
, qual
seja
o
extrato
de
sua

conta

pessoal
, é de
fácil

obtenção
, e a
desobediência
do
determinado

convola
no
indeferimento
da
inicial
. 2- “Em
termos
de
provas
,
mesmo
com
a

aplicação
do CDC e
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
em
face da
hipossuficiência
da
parte
,
deve

esta

demonstrar
,
ainda
que de forma
mínima
, que
tem
o
direito

pretendido
. Suas
alegações
,
baseadas
no CDC,
não

gozam
de
presunção

absoluta
de
veracidade
.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 11/10/2022,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 19/10/2022).”.Pois
bem
. Em
análise

aos

elementos
,
circunstâncias
e
provas
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
os

pedidos
da
parte

Reclamante

são

improcedentes
.
Vê
-se que
embora
a
reclamante

tenha

demonstrado
que as
reclamadas

ofertaram

uma

bolsa
de 100% (cem
por
cento) para um
curso
de
pós-graduação
,
verifico
que a
consumidora

não

respeitou

integralmente
as
disposições

contidas

nos

documentos

anexos

aos
Id. 131874764 e Id. 131874765.Assim,
inexistem

provas
de que a
reclamante

tenha

respeitado
o
prazo

estipulado
para
efetivação
da
matrícula
, o que,
por

si

só
,
haveria
de
comprometer
o
acolhimento
de
sua

pretensão

obrigacional
,
ainda
que
o

curso

tenha

sido

devidamente

concluído

na

instituição
de
ensino
das
reclamadas
.
Ademais
,
não
obstante a
reclamante

tenha

tentado

descaracterizar
a
credibilidade
do “
Regulamento
para
Concessão
e
Manutenção
de
Bolsas
”,
sob a
justificativa
de que
o

mesmo
seria
totalmente
“
divergente
”
daquele
entre
entregue

em
sala de aula,
consigno
que
os

argumentos

apresentados

não

comportam

guarida
.Com o
devido

respeito

às

considerações
da
demandante
,
entendo
que
o

documento
supra
não

pode
ser
simplesmente

desprezado
, pois,
não

só

foi

emitido

na

mesma
data do
regulamento
anterior,
como

também

apresentou

esclarecedoras

disposições

acerca
do
prazo
de
validade
do voucher da
pós-graduação
e
ainda
, dos
critérios
de
avaliação
e
trabalhos
de
conclusão

inerentes

ao

curso
.Conforme
pode
ser
observado
no “
Histórico
Escolar”
anexo

ao
Id. 131874770, a
parte

demandante

concluiu
o
curso
de
Direito

na
data de 15/12/2018.
Analisando
a
disposição

contratual
supra
ao

caso

em
debate,
verifico
que a
reclamante

deixou

transcorrer
o
prazo
de
validade
do voucher
correspondente

ao

curso
de
pós-graduação

ofertado

pelas

demandadas
, tanto é que a
consumidora

não

apresentou

provas
de que
chegou

a

efetuar
a
sua

matrícula

em

qualquer

curso
.
Outrossim
,
apesar
de
ter

mencionado
de forma
veemente

em

sua

narrativa
que “
entrou

em

contato

várias

vezes
” com ambas as
reclamadas
,
curiosamente
a
parte

autora

não

informou

nenhum

protocolo
de
atendimento
,
não

comprovou

nenhum

envio
de e-mail
ou

ainda
, que
chegou
a
buscar

solucionar
o
ocorrido

por

intermédio
do PROCON
ou
de
plataformas

administrativas

como
o “consumidor.gov
”,
o que,
definitivamente
,
confere
um
caráter

inverossímil

às

suas

alegações
.

Ainda que as
reclamadas
,
na

condição
de
fornecedoras
,
devam
responder
objetivamente
,
ou

seja
,
independentemente
da
existência
de culpa,
por

eventuais

danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
seus

serviços
,
ressalto
que
existem
no diploma
consumerista

algumas

hipóteses

excludentes
de
suas

responsabilidades
.
Preconiza
o
artigo
14, § 3º, I e II, do CDC, que:“Art. 14. (...)3° O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
:I - que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;II - a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
.”.Tendo
em
vista que o voucher
referente

ao

almejado

curso
de
pós-graduação

não

foi

usufruído

em

decorrência
da
negligência
da
parte

autora
,
seja

porque
a
mesma

não

comprovou
a
efetivação
da
matrícula

na
data
estipulada

ou

respeitou
o
prazo
de
validade
do
benefício

ofertado

aos

alunos
da
instituição
,
entendo
que
não

houve

nenhuma

falha

na

prestação
dos
serviços
,
tampouco

prática
de
ato

ilícito

pelas

reclamadas
, o que,
conseguintemente
,
compromete
o
acolhimento
das
pretensões

iniciais
,
sejam

elas
de
cunho

obrigacional
(
oferta
do
curso
)
ou

indenizatório
(
perdas
e
danos
/
dano
moral).Nesse
sentido
:“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS. ALEGADO ATRASO NA CONCLUSÃO E MÁ QUALIDADE DAS AULAS. REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00247849520218160030 Foz do Iguaçu 0024784-95.2021.8.16.0030 (
Acórdão
), Relator: Fernanda
Bernert

Michielin
, Data de
Julgamento
: 03/03/2023, 2ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 05/03/2023).”.Por
derradeiro
,
não
tendo a
postulante

apresentado

provas

acerca
dos
fatos

constitutivos
de
suas

pretensões
,
desrespeitando
de forma
patente

os

preceitos
do
artigo
373, I, do CPC,
tenho
que outro
caminho

não

há
a ser
trilhado
,
senão

contemplar

a

improcedência
da
lide
.Ante o
exposto
,
rejeito
a prejudicial de
mérito

arguida
e, no
tocante

ao

mérito
da
lide
, JULGO IMPROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95.Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão

ao

Meritíssimo
Juiz
Togado
para posterior
homologação
.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juíza

Leiga
Vistos, etc.HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
.P.R.I.OTÁVIO PEIXOTOJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
cumpriu as exigências da instituição de ensino para fazer
jus à
concessão
da
bolsa
de
ensino
no valor
correspondente
a 100% do
curso
de
pós-graduação

por

ela

ofertado
; b) a
parte

reclamada

cancelou
as
bolsas
de
pós-graduação
de forma unilateral; c)
caso

não

seja

disponibilizado
o
curso
, a
obrigação
de
fazer

deve
ser
convertida

em

perdas
e
danos
; d)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos

morais
que
são

passíveis
de
indenização
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

4.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 218184665/PJe2) e
,
por ausência de provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.
Justiça gratuita mantida.

5.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente

(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)
.

Não

havendo

prova
de que a
parte

reclamante

realizou
a
matrícula
no
curso
de
pós-graduação

ofertado
pela
parte

reclamada
,
mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center

ou
e-mail,
presume-se que esses
foram

executados
de forma
eficiente
.
Ressalto
que o e-mail
apresentado

nos
autos (ID 218185156/PJe2)
demonstra

apenas
que
os

alunos

mencionados
,
dentre

eles
o
reclamante
,
estavam

sendo

comunicados
do
início
do
curso
de
pós-graduação

ofertado
pela
parte

reclamada
e, para
os
que
já

haviam

levado

os

documentos

necessários
, seria
formalizado
o
respectivo

contrato
.
Contudo
,
não

há

qualquer

indício
de
prova
de que a
parte

reclamante

tenha

encaminhado
a
documentação

solicitada
pela
instituição
de
ensino
para a
formalização
do
contrato
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC). Assim, a
conduta

ilícita

não

está

configurada
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024